Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE SANÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese do agravo interno consistente em examinar a possibilidade de reconhecimento da nulidade do julgamento, por ausência de intimação dos apelados para oferecer contrarrazões após ter havido a ciência inequívoca da recorrida a respeito da interposição do recurso de apelação.
2. Interposto o recurso de apelação a parte adversa deve ser necessariamente intimada para que exerça a faculdade de ofertar contrarrazões, por decorrer precisamente da materialização as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Nos termos do art. 10 do CPC, aliás, é vedado o proferimento de decisão com fundamento a respeito do qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. Nesse contexto, na hipótese de julgamento de recurso sem a observância dos aludidos requisitos formais, importa em cerceamento de defesa.
3. A declaração de nulidade de atos processuais, no entanto, exige a necessária cautela para que sejam evitadas eventuais estratégias, pelas partes, que possam turbar o regular andamento do curso processual, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.
4. No processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca da parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos caso de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo da demandada.
5. No caso em exame a ciência inequívoca a respeito da interposição do recurso de apelação ocorreu antes mesmo do proferimento do acórdão contrário aos interesses dos agravantes, com a publicação da certidão que informou a data designada para o julgamento do recurso. Logo, a despeito das razões articuladas pelos recorrentes, a nulidade aludida foi sanada. Aplica-se, portanto, à hipótese os efeitos da preclusão nos termos do art. 223, caput, do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.